Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-83.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA PARTICULAR E O ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO DECLARADO NA SENTENÇA – RECURSO PRETENDENDO SUA REINCLUSÃO – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – REMESSA DOS AUTOS AO RELATOR PARA DIRIMIR ESTA SITUAÇÃO.
(1)- Não se nega que, por força de sentença de primeiro grau, excluído o ente público do polo passivo da lide da ação indenizatória, a questão travada passou a ser tão somente de cunho particular e, neste contexto, a competência é das Câmaras de Direito Privado para processar o recurso de apelação.
(2)- Contudo, se a exclusão do ente público é alvo de recurso da parte autora que, neste contexto, deseja, em grau recursal inclusão, a questão de ilegitimidade declarada na sentença ainda pende de apreciação. Desta forma, a competência se apresenta, para dirimir esta situação, da colenda Câmara de Direito Público, retorno dos autos para assim proceder.
Relatório/Fundamentação/Decisão.
Na origem, ação de indenização por perdas e danos promovidos por AMIR ELICEU ZEMOLIM em face de 3o TABELIONATO DE NOTAS DE TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS e O ESTADO DE MATO GROSSO, todos identificados nos autos. Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, excluiu o ESTADO DE MATO GROSSO da lide e condenou o 3o TABELIONATO DE NOTAS DETITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS ao pagamento do montante de R$ 45.139,00 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais) a titulo de danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com os acréscimos de estilo. (ID-12430451, fls.168/175).
Compulsando os autos (ID-12430495, fls. 211/220) em que o AUTOR/APELANTE sustentou, discordando da sentença, entre outros tópicos, a necessidade de inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da lide.
O feito, em grau recursal, o feito, inicialmente, foi distribuído ao eminente Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOQUEIRA. Posteriormente, redistribuído ao douto magistrado convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, em despacho interlocutório, de fs. 247 (ID-12429977), declarou a incompetência deste Tribunal de Justiça e por consequência, a remessa dos autos para a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS cabendo a relatoria a Dra. VALDECI MORAES DE SIQUEIRA. Incontinente, esta, fazendo suas razões, remeteu os autos a este sodalício mato-grossense à consideração do eminente Relator Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI.
Em sequência, a rigor do despacho consignado n ID-74817995, determinou a remessa destes autos para que o julgamento recursal fosse feito pelas Câmaras de Direito Privado, em face da exclusão do ESTADO DE MATO GROSSO do polo passivo da demanda.
Pois bem.
De rigor, deveria ser suscitado conflito de competência, se a questão estivesse perfeitamente resolvida a respeito da participação do ente publico nesta lide indenizatória.
Mas, a rigor dos argumentos vertidos no despacho constante do ID-74817995, o douto magistrado a quem coube a distribuição, ao argumentar que a questão, em face da exclusão do ESTADO DE MATO GROSSO do pólo passivo da lide, a questão passou a ser tratada entre particulares.
Realmente, está consignado na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Entretanto, esta questão ainda não está consolidada em trânsito em julgado. Como afirmado linhas acima, o autor, fazendo suas razões, pretende, além da condenação já imposta ao Tabelião, a inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO, o que, a rigor do despacho proferido pelo douto magistrado convocado, não foi observado.
Com estes argumentos, determino a devoção dos autos ao douto magistrado GILBERTO LOPES BUSSIKI, para as providências necessárias.
Ao DEJAUX, para os fins pertinentes.
Cumpram-se;
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).